Tribunal: TJES
Processo: 0031521-34.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031521-34.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: TERRAPLENAGEM SANTUZZI LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO – PAGAMENTO PARCIAL – FATO EXTINTIVO NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao demandado o ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, à luz do disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0031521-34.2011.8.08.0048

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADA: TERRAPLANAGEM SANTUZZI LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por TERRAPLANAGEM SANTUZZI LTDA., ora Apelada, em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 353/355, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 48.047,55 (quarenta e oito mil, quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), ao passo em que rejeitou o pedido de condenação em lucros cessantes e dano moral.

Recurso de apelação de fls. 357/364, pelo qual a Apelante sustenta, em síntese, (1) a inexistência de prova da dívida reclamada e a sua exigibilidade; (2) não é parte legítima no processo pois sequer figurou no contrato celebrado entre a Apelada e a empresa DEMOLIDORA CASA VERDE LTDA. e (3) o valor pactuado deveria ter sido apurado de acordo com as horas trabalhadas e por medições mensais, o que não existe.

A Apelada apresentou contrarrazões de fls. 380/398, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A Apelada aduz, em sua causa de pedir, ter celebrado contrato de locação de equipamentos com a empresa DEMOLIDORA CASA VERDE LTDA., na data de 21.12.2010, cópia às fls. 26/28, que seria uma subcontratada de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, ora Apelante.

Afirma a Apelada que de acordo com as medições realizadas, o valor devido seria de R$ 130.327,00 (cento e trinta mil, trezentos e vinte e sete reais), mas que a Apelante realizou pagamento parcial, estando em aberto a quantia de R$ 48.047,55 (quarenta e oito mil, quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), atualizado até a data de 09.11.2011.

A alegação de ilegitimidade passiva da Apelante não merece prosperar.

Com efeito, a Apelante não figurou no contrato de locação de equipamentos firmado entre a Apelada e a subcontratada (da Apelante). Todavia, verifica-se dos autos que a Apelante assumiu a responsabilidade do negócio, notadamente em razão de ter efetuado os pagamentos – reputados parciais – à Apelada, conforme se observa dos documentos de fls. 52/54 e 59.

Ademais, restou consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada que as três testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento “
são uníssonas em reconhecer a empresa requerida como destinatária final e beneficiária dos serviços prestados na ocasião
” (fls. 353), o que corrobora o liame existente entre as partes e a legitimidade passiva
ad causam
.

Impende ressaltar, ainda, que a Apelante, por ocasião da petição de fls. 153, não requereu a produção de provas, dando-se por satisfeita com os documentos constantes dos autos.

Some-se que a Apelante, em sede de contestação, não impugnou, objetivamente, as medições apresentadas pela Apelada, ainda que em documentos unilaterais, lançando argumento genérico e de insuficiência da prova apresentada (fls. 97), ao mesmo tempo em que não negou a prestação do serviço.

Neste contexto, reputo pertinentes as considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada e que ora transcrevo:

“A questão principal da presente lide se faz na aferição do quantum devido. Os documentos juntados às fls. 29/39 indicam o débito total adquirido pela requerida em favor da requerente pela prestação dos serviços contratados, em consonância com o alegado na exordial, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC/15.

A requerida, por sua vez, impugna os valores indicados pela parte autora, argumentando que os documentos apresentados não fazem prova da dívida alegada.

Os recibos de fls. 52, 54 e 59 apontam que a requerida de fato realizou o pagamento tardio de valores devidos em decorrência do serviço contratado no termo de fls. 26/28.

Uma vez que a empresa ré defende que a dívida em aberto foi completamente quitada, por se dar em valor inferior ao apontado pela autora na exordial, se trata de fato extintivo do direito autoral, sob o qual o ônus probatório recai sob a própria requerida, por expressa determinação legal (art. 373, II, CPC/15).

Contudo, não há nos autos qualquer documento que ampare a argumentação da requerida, porquanto limitou-se a juntar apenas instrumento de procuração (fls. 105/106) e documentos constitutivos da empresa (fls. 107/116). Não alcançou o condão de desconstituir, portanto, o direito autoral, conforme pretendia.

Assim, a procedência do pedido autoral para cobrança dos valores em abertos pela prestação dos serviços contratados no termo de fls. 26/28 é medida que se impõe.”

Com efeito, a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, à luz do disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, razão pela qual merece ser confirmada a r. sentença na parte em que reconheceu o débito em aberto.

Por se tratar de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício, deve a r. sentença vergastada ser alterada para que a correção monetária incida pelo INPC desde 09.11.2011 até a citação, a partir de quando o valor deverá ser acrescido apenas de juros de mora pela taxa SELIC.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, ao passo em que altero de ofício a r. sentença quanto aos índices de atualização do débito, conforme explicitado neste voto.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Apelada em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 18.04.23.

Sessão 18/04/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.